Tribunal: TJSP
Processo: 1021701-15.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Não há que se falar em nulidade pela ausência de designação da audiência de conciliação, posto que as partes podem transigir livremente a qualquer momento, e homologar

Ementa:

CIVIL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Não há que se falar em nulidade pela ausência de designação da audiência de conciliação, posto que as partes podem transigir livremente a qualquer momento, e homologar eventual acordo nos autos, revelando-se tal alegação meramente protelatória, ante ausência completa de prejuízo a apelante.
2. A demanda movida em face de terceiro, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva, por si só, não tem o condão de interromper a prescrição em relação ao devedor, ainda que se trate de obrigação proter rem.
3. Os juros de mora não incidem a partir da citação consoante dispõe o art. 405 do Código Civil, mas do vencimento de cada prestação, bem como a correção monetária.
4. Recurso da autora parcialmente provido. Improvido o da ré.